Tribunal: TJDFT
Processo: 0739307-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739307-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: MAURI ALVES CORDEIRO DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito